Tribunal: TJMT
Processo: 1000425-41.2024.8.11.9005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000425-41.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), ARY NIVALDO CORREA DA COSTA - CPF: 014.285.641-01 (IMPETRANTE), CLÁUDIO ROBERTO ZENI GUIMARÃES Juiz de Direito do 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU EM PARTE A SEGURANÇA.

E M E N T A

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA.
JUSTIÇA GRATUITA.
INDEFERIMENTO SE
M PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. LIMINAR DEFERIDA E CUMPRIDA PELO JUÍZO IMPETRADO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS
PARA
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
ORDEM
CONCEDIDA EM PARTE
.

1.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
.
Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

dúvidas

ou

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

p
oderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
.
O
benefício
da
Justiça

Gratuita

não
deve

ser

indeferido

sem a prévia intimação da parte, oportunizando a apresentação de documentos que comprovem sua hipossuficiência financeira
(art. 99,
§2o, do CPC)
.

2.
Ordem

concedi
d
a em parte
.

3.
Sem

custas
e
honorários
(
Súmulas

n
.o
105 do STJ e
n.o
512 do STF e art. 10, XXII, da
C
onstituição
do Estado de
Mato
Grosso).

R E L A T Ó R I O

Mandado
de
Segurança
:
1000425-41.2024.8.11.9005

Origem
:
6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ (autos no 1055488-34.2023.8.11.0001)

Impetrante
:
ARY NIVALDO CORREA DA COSTA

Autoridade

coatora
:
JUÍZO DO 6o JUIZADO ESPE
CIAL CÍVEL DE CUIABÁ

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ARY NIVALDO CORREA DA COSTA,
devidamente

qualificado

na

inicial
,
impetrou
o
presente

Mandado
de
Segurança

em
face de
ato
judicial
praticado

pelo
JUÍZO DO 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT.
Em
breve
resu
mo
,
sustentou
que
o

indeferimento
da
gratuidade
da
justiça

ocorreu
de forma
ilegal

pelo

juízo
do
primeiro

grau
,
devendo

ser

concedida
a
segurança
a
fim
de que
seja

deferida
a
benesse
à
parte

impetrante
.

A
liminar

foi

deferida

nos

termos
da
decisão
do ID 20
7774179/PJe2,
suspendendo

a

eficácia da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça à parte

reclamante

nos
autos
principais
,
sem

lhe

oportunizar
a
juntada
de outros
documentos
para
fundamentar

o
pleito
, e
determinou

a

abertura
de
prazo
para
tal
.

A

Autorid
ade

Impetrada

foi

devidamente

notificada
,
ocasião

em
que
prestou

informações
no ID 209362192
/PJe2
e deu cumprimento à liminar
.

É a
síntese
do
necessário
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Justiça

Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
,
conforme

previsto
no art.
99, §§ 2o e 3o do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. 99, §3o do CPC
),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2o do CPC)
ou

será

facultado
à
parte

contrária

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100 do CPC) e
co
mprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse

sentido
:

(...)
2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
.
3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso
especial
não

conhecido

tendo

em
vista
sua

deserção
.

(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator
Ministro
Moura Ri
beiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023.)
(Negrito
nosso
)

(...)5.
Justiça

Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios

da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

con
trária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
.
(...)(N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)

Em

análise
do
caso

concreto
,
verifica-se que o benefício foi indeferido
sem oportunizar à parte impetrante a comprovação de sua hipossuficiência,
nos termos do art. 99, §2o, do CPC,
razão pela qual a liminar foi deferida
para que tal providência fosse adotada, o que foi devidamente
cumprid
o
pel
a autoridade
impetrad
a
.

No entanto, mesmo intimada a apresentar a prova de sua insuficiência financeira, a parte impetrante juntou
apenas

uma
declaração
de
hipossuficiência

(ID 130788984)
nos
autos
principa
is
,
sem ao

menos

identificar
a
sua
profissão

e

renda
mensal.
Ora,
s
em

estas

informações

não

há
como
o
juízo

aferir se

efetivamente
o
pagamento
das
custas
processuais

pode

co
mprometer
o
sustendo
do
requerente
e de
sua

família
.

Destaco
,
que a
parte

impetrante
se
qualificou

como
"
trabalhador
rural",
ou

seja
,
possui

profissão

remunerada
,
mas

juntou

cópia
de
sua
CTPS
sem

qualquer

assinatura

ou

contrato
de
trabalh
o
(ID 140394940, da
ação

originária
),
documento
que
logicamente

não

corrobora

a

alegada

insuficiência
de
recursos

financeiros
e
nem

tampouco

demonstra

sua

renda
mensal.

Diante desses documentos, o juízo impetrado indeferiu
o benefício
nos aut
os originários
, desta vez obedecendo ao contra
ditório e ao direito de manifestação prévia da parte.

Portanto
,
diante da insuficiência dos documentos e d a

inércia
da
parte

recl
amante

na

comprovação
de
sua

condição
de
miserabilidade
,
não

há

elementos
para a
concessão
dos
benefícios
da
Justiça

Gratuita
.

Por

estas

razões
,
a ordem deve ser deferida apenas em parte, para confirmar a liminar que determino
u a prévia intimação da parte impetrante
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
concedo em parte
a
segurança
, tão somente para confirmar a liminar deferida
e
já cumprida pelo
impetrado,
e
julgo

extinto
o
processo
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do
Código
de
Processo
Civil.

Sem

custas
e
honorários
,
pois

incabíveis

na

espécie
(
Súmulas

n
.o
105 do STJ e
n.o
512 do STF e art. 10, XXII, da
Constituição
do Estado de
Mato
Grosso).

Preclusa

a via

recursal
,
arquivem
-se

os
autos, com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.

Notifique-se
o Ministério Público.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024